Tribunal: TJMT
Processo: 1007463-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007463-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ANDREIA CHAMOUN PALAZO e outros
AGRAVADO:- LUIS FERNANDO GUGELMIN
Agravo de Instrumento n. 1007463-61.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível de Cuiabá que, em Ação de Usucapião, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes pleiteavam a reintegração de posse em favor dos autores ou havendo entendimento diverso sua manutenção, a fim de que o requerido em hipótese alguma dê continuidade a construção do muro construído dentro dos 2,10 m2 adquiridos via usucapião, bem como não promova qualquer medida de demolição sobre o barracão também construído na mesma metragem.
Alegam que parte do barracão foi construído pelo irmão do agravado e vendido ao pai deles (agravantes) em 2004.
Dizem que essa edificação invadiu 2,10 m2 da área do réu (agravado), sem que ele se insurgisse durante esses 16 anos.
Acrescentam que, desde então, usufruem dessa parte do imóvel.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes alegam que seu pai (Reale Palazo), ajuizou Ação de Nunciação de Obra Nova porque em 2004 ele comprou um imóvel do agravado e do seu irmão Hélio Gugelmin.
Explicam que a propriedade desses irmãos era em condomínio, porém eles resolveram individualizar os lotes, e justamente na parte vendida para o Reale (pai) havia um galpão construído pelo próprio Hélio.
Dizem que em 2011 foram surpreendidos com a construção de um muro pelo agravado que invadiu em mais de um metro a sua propriedade.
Relatam que aquele feito (Nunciação de Obra Nova) foi julgado improcedente porque na perícia ficou constatado que o muro estava sendo construído dentro da propriedade do agravado, logo, parte do galpão ali existente havia sido construído dentro do lote dele (agravado).
Sustentam que então, foi dado início ao Cumprimento de Sentença para prosseguir com a construção do muro e a demolição do galpão.
Buscam agora a declaração de usucapião porque estão no local há mais de 16 anos sem qualquer insurgência por parte do agravado.
A tutela de urgência foi indeferida nos seguintes termos:
(...)
Referente ao pedido de liminar para reintegração de posse em favor dos autores ou havendo entendimento diverso sua manutenção, a fim de que o requerido em hipótese alguma dê continuidade a construção do muro construído dentro dos 2,10 m2, bem como não promova qualquer medida de demolição sobre o barracão também construído na mesma metragem, sob pena de aplicação das medidas cominatórias prevista na atual legislação Processual Civil, a sistemática processual depende do preenchimento concomitante dos requisitos, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, verifica-se não ser possível o deferimento do pleito antecipatório, uma vez que não há nos autos demonstração de que a espera pelo contraditório poderá comprometer o resultado do processo. (Id 85672968)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija a concessão da medida neste momento, visto que não há nenhum documento indicando que o agravado deu prosseguimento ao Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Nunciação de Obra Nova, ou que está em via de demolir o galpão.
De fato, a notificação enviada por eles (agravantes) em agosto/2020 relata que tomaram conhecimento acerca da construção do muro em maio/2020 (Id 85672983 - Pág. 9/10).
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 6 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator